Tribunal: STF
Processo: AO 2648
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO 77 DO CNJ. INVIABLIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. A atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço.



    3. O artigo 85, § 2º, do CPC preceitua que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. É certo, também, que tais critérios se aplicam mesmo em caso de improcedência da ação, tal como previsto no § 6º do mesmo dispositivo processual.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.